Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701033-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Emende-se as razões recursais para que seja formulado pedido compatível com a natureza do recurso interposto. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora